Tribunal: STF
Processo: AI 544588
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: ICMS: creditamento.
Firme o entendimento do Supremo
Tribunal de não reconhecer o direito de creditamento do valor do
ICMS, quando pago em razão de operações de consumo de energia
elétrica, ou de utilização de serviço de comunicação ou, ainda, de
aquisição de bens destinados ao uso e/ou à integração, no ativo
fixo, do seu próprio estabelecimento. Precedentes.